Tribunal: TJDFT
Processo: 0704244-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704244-22.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOIS M DOIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: SALMERINA MARIA DE FIGUEREDO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DOIS EME DOIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA – ME contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, em sede do interdito proibitório n. 0720640-42.2022.8.07.0001, rejeitou a alegação de incompetência ao fundamento de que da análise da questão vertida nos autos existirão reflexos ao meio ambiente, à questão urbanística e à questão fundiária do Distrito Federal. Esta Relatoria, consoante decisão de ID. 55617258, indeferira a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao fundamento da ausência de ambos os requisitos – probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No momento, a d. Procuradoria de Justiça, consoante manifestação de ID. 57805494, informou que o processo fora resolvido com análise do mérito, consoante sentença proferida ao ID. de origem n. 186242432. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da consulta aos autos originários, constata-se que, de fato, houve prolação de sentença (ID. 186242432), no dia 19/02/2024, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau reanalisou a preliminar de incompetência do Juízo, novamente rejeitando-a para reconhecer a atribuição exclusiva da Vara do Meio Ambiente para o julgamento do Interdito Proibitório, e julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial - ao fundamento de que propriedade da área sob litígio é inequivocamente pública -, bem ainda julgou procedente o pedido contraposto da TERRACAP, deferindo à reintegração de posse da Chácara 22, localizada na DF-440, Km 17, Núcleo Rural Saquarema, Sobradinho/DF. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal relacionado ao Agravo de Instrumento, notadamente tendo em vista que o Juízo a quo procedera à reanálise da competência como capítulo do próprio julgamento, viabilizando a devolução do tema pela via da interposição do recurso de Apelação Cível. Nesse sentido, trago à colação julgados desta egrégia Corte: AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Por certo, o provimento jurisdicional que resolveu o processo originário, com exame do mérito, tornou prejudicada a análise do agravo de instrumento interposto, ante a perda superveniente do interesse recursal. Pelas razões expostas e com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 15 de abril de 2024 às 11:00:40. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora